Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-39.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
2. O reconhecimento da culpa concorrente não extrapola a pretensão recursal do recorrente que imputou culpa exclusiva à vítima. Dada a oportunidade de a parte se manifestar sobre a alegação de culpa da vítima, não há violação ao art. 141 do CPC, pois o mérito foi julgado dentro dos limites impostos pelas partes.
3. Não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, inexistindo omissão na hipótese. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF). O Tema 339/STF consigna que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo que a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
4. Não se constata omissão na ausência de fixação de honorários advocatícios, pois, conforme o art. 55 da Lei 9099/95, exige-se que o recurso seja integralmente desprovido, ou seja, que a parte recorrente seja integralmente vencida para que haja a fixação dos honorários advocatícios.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).

7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.